Tribunal: TJMT
Processo: 1012498-25.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012498-25.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINETE RONDON DA SILVA - CPF: 044.951.501-03 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012498-25.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Marinete Rondon Da Silva

Recorrido(s):

Banco Do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora alega que sem qualquer débito, a acionada procedeu com a
inscrição indevida no valor R$ 206,47 (Duzentos e Seis Reais e Quarenta e Sete centavos) com data de inscrição em 28/08/2022.

2. Se a instituição financeira apresenta com a defesa, fluxo da contratação com assinatura digital da operação financeira, com
fotoselfie
, documentos pessoais e diversas faturas com pagamentos, aliado ao fato de que não houve impugnação específica dos documentos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Na espécie, verifico que o requerido provou a legitimidade do débito e da relação jurídica, já que juntou aos autos faturas de cartão de crédito com registros de transações no comércio local e sinais de pagamentos parciais. ID. Num. 117625355 - Pág. 10.

Apresentou ainda fotografias da reclamante e documento pessoal.

Referente aos pagamentos parciais, destaco que terceiros de má-fé não se importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado, circunstância que retira totalmente a verossimilhança da negativa de contratação.

Em suma, denoto que inexiste qualquer elemento de prova que corrobore com a verossimilhança das alegações apresentadas na petição inicial, haja vista que as provas atestam o uso reiterado do cartão de crédito.”

5.
A propósito, a Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO.
PAGAMENTO DE FATURAS.
COBRANÇA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DA CONSUMIDORA, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da inexistência de impugnação específica, por parte da consumidora, quanto à utilização do serviço de telefonia, bem como em relação às faturas pagas no período de janeiro/2015 a abril/2016, conclui-se que não procedem os pedidos formulados na inicial. 2. No caso, há comprovação de que a Recorrida se utilizou dos serviços de telefonia ofertados pela Recorrente e restou inadimplente. Logo, configura-se como legal a negativação de seu nome nos cadastros do SERASA, sendo que a empresa Recorrente desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, II do CPC. 3. Sentença reformada.4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1012112-37.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, publicado no DJE 14/09/2020)

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Em face do exposto, rejeito as preliminares e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Reconheço a litigância de má-fé e condeno o polo ativo ao pagamento de multa de

9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023